Tribunal: TJPA
Processo: 0800166-74.2020.8.14.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800166-74.2020.8.14.0020

APELANTE: MAICON DOUGLAS PEREIRA DE CARVALHO

ADVOGADO DATIVO: HESROM GRACIANDRO ARAUJO MARTINS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0800166-74.2020.8.14.0020

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: GURUPÁ - PA

APELANTE: MAICON DOUGLAS PEREIRA DE CARVALHO

REPRESENTANTE: DR. HESROM GRACIANDRO ARAUJO MARTINS - OAB PA16090

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO.
ART.
155, § 4º, I E IV
DO CÓDIGO PENAL.
RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. NULIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL
REALIZADO
EM SEDE POLICIAL.

INOBSERVÂNCIA
DO
ART. 226 DO CPP
.
REJEITADA. MÉRITO.
PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO.
FRAGILIDADE PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. DECOTE DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO
POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL.
INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO INICIAL AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
DISPENSA DA PENA PECUNIÁRIA. NÃO CONHECIMENTO
.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E NA PARTE CONHECIDA, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0800166-74.2020.8.14.0020

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: GURUPÁ - PA

APELANTE: MAICON DOUGLAS PEREIRA DE CARVALHO

REPRESENTANTE: DR. HESROM GRACIANDRO ARAUJO MARTINS - OAB PA16090

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
MAICON DOUGLAS PEREIRA DE CARVALHO
, vulgo “TUÍRA”,

contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Gurupá, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 155, § 4º, I e IV do Código Penal à
pena
de
03 (três) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, substituída por duas restritiva de direitos e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa.

Narra a denúncia
[1]
recebida em 05/03/2021
[2]
, que no dia 19 de dezembro de 2020, o Recorrente, em concurso de pessoas e mediante arrombamento, subtraiu da vítima Railson Dutra 01 (um) televisor de 32”, 01 (um) controle de televisor, 01 (um) cabo de televisor e 01 (uma) caixa de som amplificada.

Consta nos autos que após verificação em câmeras de segurança nos arredores do local do fato, o Recorrente foi identificado e encontrado pela guarnição da polícia, oportunidade em que confessou a prática delitiva e conduziu os agentes até a residência da irmã de seu comparsa, onde foi encontrada a
res furtiva
.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 12377801).

Inconformado 0 Recorrente pugna preliminarmente pela nulidade do reconhecimento pessoal, e no mérito pela absolvição em razão da insuficiência de provas, exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo ante a ausência de laudo pericial, pelo redimensionamento da pena base para o mínimo legal e, por fim, a dispensa da sanção pecuniária (Id. 12377813).

Constam contrarrazões pelo improvimento do apelo (Id. 12377816).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e desprovimento

do recurso (Id. 13805177).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

[1]
“Relata o auto de Inquérito Policial incluso, que no dia 19 de dezembro de 2020, no bairro do Horto, neste município de Gurupá, o denunciado juntamente com o nacional vulgarmente conhecido como “Tchequebal” teriam furtado 01 (um) televisor de 32”, 01 (um) controle de televisor, 01 (um) cabo de televisor e 01 (uma) caixa de som amplificada.

As investigações iniciaram-se após a vítima informar que seu irmão RAILSON DUTRA ligou para ela para lhe comunicar que haviam feito um roubo em sua casa, ao chegar no local viu a janela quebrada com sinais de arrombamento, relatou que ao adentrar à residência sentiu falta de alguns bens e a casa estava toda revirada.

Após verificar as câmeras de segurança da vizinha, constataram que 02 (dois) elementos teriam adentrado na propriedade de seu irmão, por volta das 15:30h, momento no qual teriam furtado os objetos. Alegou ainda que teria reconhecido o Nacional MAICON DOUGLAS PEREIRA DE CARVALHO, vulgo “tuíra” levando os bens.

Tomado ciência do ocorrido, a GU se deslocou à procura dos acusados sob o comando do CB Lopes. Alguns instantes depois, o acusado foi encontrado nas imediações do campo dos veteranos (próximo ao cemitério do município), no bairro do Horto; e que ao

ser indagado sobre os objetos furtados, o mesmo confessou ter pego, assim como, conformou a participação de “tchequebal” na empreitada criminosa.

Após, a GU se deslocou, juntamente com o acusado, para a casa onde o mesmo teria guardado os materiais provenientes do furto. Ao chegar na residência, a GU fez a apreensão dos bens materiais subtraídos”.

[2]
Id. 23921240 – Pág. 1 a 2.

VOTO

VOTO

Tendo sido suscitada questão preliminar, passo a analisá-la.

1.1

DA NULIDADE EM RAZÃO DA VIOLAÇÃO DO ART. 226, DO CPP.

A defesa aduz preliminarmente que o reconhecimento do Apelante foi feito sem observância dos requisitos previstos no art. 226 do Código de Processo Penal, e que por força do princípio constitucional da presunção da inocência, deveria este Tribunal reformar a sentença para absolvê-lo, invocando o princípio do in dubio pro reo.

Todavia, não é que o se extrai da fundamentação vertida na sentença recorrida, a qual se utiliza de argumentos sólidos e provas firmes que não deixam qualquer grau de dúvida acerca da autoria dos crimes (Id. 12377801).

Compulsando os autos, verifico que as demais provas que compuseram o acervo fático-probatório amealhado aos autos - depoimento de testemunhas em juízo – bem como os elementos informativos obtidos na fase inquisitiva, são

suficientes para lastrear o decreto condenatório (Id. 12377775, 12377776, 12377778, 12377780 e 12377781).

Ademais, recentemente houve alteração de entendimento jurisprudencial no sentido de que o disposto no referido artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria automática nulidade da prova por eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos, especialmente ante a presença de outros elementos probatórios, o que se verifica no presente caso.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS E INDEPENDENTES COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. ORDEM DENEGADA. 1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC, realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que o disposto no referido artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos. (...) (STJ - HC: 616546 SP 2020/0256834-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 20/04/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/04/2021)”

Em sendo assim, não há como acolher a tese defensiva pleiteada pelo Apelante

2. DO MÉRITO.

2.1. DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

O Apelante argumenta que nenhuma das testemunhas presenciaram o fato, e que inexistem outros elementos que apontem a culpabilidade do agente.

Sustenta que a imputação se baseia nas imagens de uma câmera de segurança, as quais não foram juntadas aos autos, e que a informante Regiane Do Socorro Dutra Dos Santos, irmã da vítima limitou-se a tratar do modus operandi, sem indicar nenhum elemento que pudesse identificar a autoria delitiva.

Razão jurídica não lhe assiste.

Materialidade e autoria restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além dos elementos carreados durante a fase de inquisitiva (Id. 12377775, 12377776, 12377778, 12377780 e 12377781).

Em reforço, destaco trecho elucidativo da sentença quanto a dinâmica dos fatos:

“A Sra. REGIANE DO SOCORRO DUTRA DOS SANTOS, irmã da vítima, em sede de depoimento judicial, relata que o acusado, juntamente com outra pessoa, teria arrombado a janela da casa, e passaram a organizar os bens móveis e eletrodomésticos com a intenção de furtá-los, já que a máquina de lavar estava fora de casa, e dentro dela encontrava-se o liquidificador.

Em um primeiro momento, o acusado teria levado o televisor, o respectivo controle, e uma caixa amplificada, mas acredita que o denunciado voltaria para levar o resto.

A testemunha disse que teria sido acionada por seus vizinhos sobre um suposto furto na casa de seu irmão, ocasião em que se dirigiu à referida residência a encontrou da forma como fora descrita acima.

A autoria delitiva fora verificada por meio de gravação de uma câmera de segurança que existia na casa de um vizinho, cujas imagens identificavam o acusado, juntamente com seu comparsa.”

Em reforço o policial militar Joilton Oliveira Barros, declarou sob o crivo do contraditório, que o Recorrente era conhecido na cidade pela prática de furtos em concurso de pessoas e que, ao ter contato com as imagens do crime, pode identificá-lo.

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça

o testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, externa em sintonia com as demais provas dos autos
[1]
, tal como ocorreu no caso em apreço, de modo que, em havendo consonância dos depoimentos policiais colhidos durante a fase instrutória com a versão apresentada pelo ofendido, descabe cogitar de insuficiência probatória.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

2.2.
DO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA.

Alega
o Recorrente que, ausente laudo pericial, não há elementos suficientes para comprovar o rompimento ou destruição de obstáculo.

Razão
não lhe assiste.

Para a
configuração
de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, o exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação da qualificadora, sendo lícito considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como prova documental e testemunhal, desde que devidamente justificada a impossibilidade de realização do laudo pericial.

Na hipótese em foco, perfeitamente justificável que a realização do laudo pericial tenha encontrado empecilho na necessidade de reparo da residência da vítima, a qual se encontrava em viagem (Id. 12377776), de modo a evitar novas investidas.

Assim, não seria exigível que o ofendido mantivesse o local vulnerável enquanto aguardasse de forma indefinida a realização de laudo pericial.

Assinale-se, ainda, que por meio da prova testemunhal restou comprovado o rompimento de obstáculo. A propósito: AgRg no AREsp n. 1.111.157/RS , Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 16/10/2017; AgRg no REsp n. 1.699.758/MS , Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 11/04/2018; e AgRg no REsp n. 1.868.829/SE , Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 29/05/2020. Agravo regimental desprovido.

Portanto, entendo que melhor sorte não lhe assiste quanto ao pedido de desclassificação.

2.3 DA REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL.

Analisando a sentença
[2]
, verifico que o magistrado de primeiro grau cumpriu com todos os requisitos legais previstos nos artigos 59 e 68, do CP, conforme se verifica.

Percebe-se que, o Juízo sentenciante considerou como negativa a moduladora circunstâncias do crime, utilizando-se de qualificadora sobressalente referente ao concurso de pessoas.

O deslocamento de qualificadoras sobejantes à primeira etapa dosimétrica, para que sejam valoradas como circunstância judicial desfavorável, é procedimento amplamente respaldado pela jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça
[3]
.

Desta feita, não há ilegalidade no decreto condenatório que, analisando o art. 59, do CP verifica a existência de circunstância judicial desfavorável, apta a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal com base na Súmula 23
[4]
deste Tribunal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As instâncias de origem exasperaram a pena-base tendo em vista a especial posição de liderança e coordenação da paciente na associação para o tráfico de drogas, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Assim, inviável o acolhimento do pedido de novo balizamento da individualização da pena.

2.4

DA EXCLUSÃO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA.

Quanto ao pedido de exclusão da pena de multa, concessão de justiça gratuita e isenção de custas processuais em razão da falta de condições financeiras do Recorrente, não vislumbro motivos de ordem fática ou jurídica a ensejar o seu acolhimento.

Acrescento que, segundo remansosa jurisprudência do STJ, a condenação em pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal, não havendo possibilidade de ser afastada pelo julgador em razão da alegada hipossuficiência do réu, já que se trata de sanção de caráter penal e sua isenção violaria o princípio constitucional da legalidade
[5]
.

Não é outro o entendimento desta Turma que, por reiteradas vezes, já decidiu que, para fins de concessão do benefício da gratuidade judiciária, a situação financeira do réu/apelante deverá ser aferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal, a quem, então, deve ser dirigido o pedido de isenção de custas

[6]

Ademais, é cediço que para o deferimento da gratuidade de justiça deve ser
observado
o que preceitua a Lei nº 1.060/50, eis que a imposição de custas processuais decorrentes da condenação, deverão ser analisadas pelo Juízo competente, não cabendo a esta instância revisora analisar tal pretensão.

Nesse sentido, cito entendimento jurisprudencial:

(...)
Isenção do pagamento das custas processuais, por ser o apelante necessitado e assistido pela Defensoria Pública. Incabimento. As custas no processo penal constituem consequência da condenação; sendo assim, não se pode isentar o réu condenado de seu pagamento,
cabendo ao juiz de Execução Criminal analisar pedido de dispensa de pagamento de custas processuais, em tudo observando-se os termos da Lei n.º 1.060/50.
(...) Decisão unânime. (destaquei) (TJPA – AC. N. 97642 – AP Nº 2009.3.013265-6 - RELATOR: VANIA FORTES BITAR - DATA DO JULGAMENTO: 24/05/2011 - DATA DE PUBLICACAO: 26/05/2011) (grifos e negritos meus)

Desta feita, deixo de conhecer do recurso neste particular.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do presente recurso e, na parte conhecida
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[2]
1ª. FASE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (art. 59 do Código Penal)

Culpabilidade: normal à espécie;

Antecedentes Criminais: nada a valorar. Muito embora o denunciado esteja respondendo por outras infrações penais; nos termos da Súmula nº 444, do STJ, veda-se utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.

Conduta Social: nada a valorar;

Personalidade: não há dados técnicos nos autos para aferi-la;

Motivos do crime: são os comuns ao tipo;

Consequências do crime: comuns à espécie.

Circunstâncias do crime

São os dados acidentais, secundários, relativos à infração penal, mas que não integram sua estrutura, tais como o modo de execução do crime, os instrumentos empregados em sua prática, as condições de tempo e local em que ocorreu o ilícito penal, o relacionamento entre o agente e o ofendido etc. Não há lugar para a gravidade abstrata do crime, pois essa circunstância já foi levada em consideração pelo legislador para a cominação das penas mínima e máxima. STF - HC 92.274/MS, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1.ª Turma, j. 19.02.2008

Considerando, pois, essas premissas, entendo desfavoráveis as circunstâncias do crime, já que o autor praticou o delito em concurso de pessoas, fato esse que vai além do que o previsto em abstrato pelo tipo penal, merecendo uma maior reprimenda.

Vale, ademais, salientar que, como no caso que ora nos é apresentado, segundo a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de existência de pluralidade de qualificadoras, é possível utilizar uma a fim de qualificar o delito, e as demais, na segunda fase da dosimetria, como agravantes genéricas, desde que haja previsão legal expressa, ou, de forma residual, na primeira etapa dosimétrica, como circunstâncias judiciais negativas a fundamentar a majoração da pena-base; in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. QUALIFICADORAS SOBRESSALENTES. UTILIZAÇÃO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. PENA-BASE. INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO. FLAGRANTE DESPROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Corte local, por estarem presentes as qualificadoras do art. 155, § 4.º, inciso I (arrombamento) e IV (concurso de pessoas), utilizou umas delas para qualificar o delito e a outra para exasperar a pena-base. 2. Na hipótese de existência de pluralidade de qualificadoras, é possível utilizar uma a fim de qualificar o delito, e as demais, na segunda fase da dosimetria, como agravantes genéricas, desde que haja previsão legal expressa; ou, de forma residual, na primeira etapa dosimétrica, como circunstâncias judiciais negativas a fundamentar a majoração da pena-base. 3. No tocante ao exame das circunstâncias do art. 59 do Código Penal, esta Corte Superior possui a firme compreensão de que a fixação do quantum de aumento da pena, nesta etapa da dosimetria, não obedece a um critério meramente matemático, baseado apenas no número de circunstâncias judiciais negativas. 4. Compete às instâncias ordinárias, com prudência e proporcionalidade, avaliar os aspectos quantitativos e, sobretudo, qualitativos de cada circunstância judicial, a fim de encontrar o patamar de majoração adequado ao caso concreto. Por essa razão, não é possível, em regra, a revisão do quantum fixado para o aumento da pena na primeira fase do cálculo penal, salvo em hipóteses de flagrante desproporcionalidade.5. No caso concreto, além de usar uma qualificadora para negativaras circunstâncias judiciais, o Tribunal de origem utilizou a quantidade expressiva do prejuízo sofrido pela vítima (estimado em vinte mil reais), para fundamentar o aumento em 8 (oito) meses da pena basilar e, considerando duas circunstâncias judiciais desfavoráveis e o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito (2 a 8 anos de reclusão), não se verifica flagrante desproporcionalidade na exasperação da pena-base em 8 (oito) meses acima do mínimo legal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. AgRg no AREsp 1570541/SP. Relator(a) Ministra LAURITA VAZ (1120). Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA. Data do Julgamento 20/10/2020. Data da Publicação/Fonte DJe 29/10/2020

Comportamento da vítima: nada a valorar.

Tendo em vista, pois, as graves circunstâncias judiciais acima valoradas, e nos termos da melhor jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 596327 SC 2020/0169742-1) - que garante ao julgador, desde que devidamente fundamentada a dosimetria, como no caso em apreço, a escolha da sanção a ser estabelecida, nesta primeira etapa de dosimetria da pena, desvinculada de critérios aritméticos -, entendo por bem, e por ser de direito, a exasperação da pena base, fixando-a em 03 (três) anos de reclusão e 100 (cem) dias multas.

[3]

AgRg no HC 696.947/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021

[4]
Súmula de nº 23: “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”

[5]
Nesse sentido cito: AgRg no AREsp 1841947 TO 2021/0051439-2. Órgão Julgador: T6 - SEXTA TURMA. Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. Publicação: DJe 07/06/2021. Julgamento: 25 de Maio de 2021; AgRg no REsp 1708352 RS 2017/0287400-6; Órgão Julgador: T6 - SEXTA TURMA. Publicação: DJe 04/12/2020. Julgamento: 17 de Novembro de 2020; AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.667.363/AC, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 9/9/2020; AgRg no REsp n. 1.708.352/RS, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 4/12/2020.

[6]
Ementa: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 121, §2º, II, III E IV DO CPB.
PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL ACOLHIDA COM RELAÇÃO AO
PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS E TAXAS JUDICIÁRIAS. PEDIDO A SER DIRECIONADO AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES
.
MELHOR CAPACIDADE DE AFERIR A SITUAÇÃO FINANCEIRA DO RECORRENTE
. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA DETRAÇÃO CONHECIDO. CÔMPUTO DE PENA QUE NÃO ALTERARÁ O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. DESCABMENTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

1. DA PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO QUANTO AO PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS.

Levanta, em seu parecer, a Douta Procuradoria de Justiça, a preliminar de não conhecimento do recurso no tocante ao pedido de isenção de custas processuais e taxa judiciária, o que merece acolhimento.

Fundamenta, todavia, a Douta Procuradoria sua alegação, data vênia, em dispositivo já revogado, qual seja, o art. 12 da Lei nº 1060/50, que fora revogado pela lei n º 13.105/15.

Segundo o Ministério Público de 2º Grau, tal avaliação deveria ser feita pelo Juízo de Execução, que seria o competente para se for o caso, suspender o pagamento das custas, de modo que importaria em supressão de instancia o conhecimento do aludido pedido.

Todavia, como antecipado tal dispositivo se encontra revogado, contudo, o entendimento ainda se aplica ao caso.

Tem-se que a condição de miserabilidade do sentenciado não impede a sua condenação no pagamento das custas do processo, sendo esta consequência do julgamento da ação penal, nos termos do art. 804 do CPP.

Todavia, a aferição da capacidade financeira do recorrente deve ser melhor avaliada pelo Juízo das execuções, competente para tanto, o qual estará mais próximo do feito.

PRECEDENTES.

Portanto, acolhe-se a preliminar ministerial de conhecimento parcial do presente recurso.

2. DO PEDIDO DE REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. Pugna neste apelo a defesa, seja realizada a detração penal, computando na pena fixada o prazo cumprido a título de prisão cautelar, o que tenho por não prover.

Com efeito, a aplicação da detração no caso vertente nada influenciará no regime inicial de cumprimento de pena, tendo em vista o quantum de pena aplicada (dezesseis anos de reclusão) e o período que esteve preso (aproximadamente trinta e seis meses desde 09/08/2015 a 28/08/2018).

Ainda que fosse aplicada a detração, restariam 13 (treze) anos de pena a ser cumprida em regime fechado, em atenção ao disposto no art. 33, §2º, a, do CPB.

Assim, resta inócuo o pedido da defesa, dada a impossibilidade do regime inicial de cumprimento de pena ser o mais brando, cabendo ao Juízo das execuções examinar o preenchimento dos requisitos para progressão da pena.

PRECEDENTE.

Portanto, rechaça-se este pedido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER EM PARTE do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO NA PARTE CONHECIDA, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exm. Des. Raimundo Holanda Reis.

(TJPA – 2019.05163227-65, 210.775, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-12, Publicado em 2019-12-13).

Belém, 13/12/2023